Tribunal: STJ
Processo: 5019515-07.2024.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916178 - RS(2025/0141980-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: DIOGENES SALATIEL PINTO DA ROSA
EMBARGANTE
: MARCEL CAPPELLETTI DA ROSA
ADVOGADOS
: ANDERSSON VIEIRA CARVALHO - RS116098
JULIANO ASTOR CORNEAU - RS131654
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Quinta Turma que
negou provimento ao agravo regimental. A decisão anterior manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula 182
do Superior Tribunal de Justiça, pois a parte não impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, baseada nas
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. A defesa alega omissão quanto à
análise de teses sobre cadeia de custódia e qualificadoras, bem como negativa de
prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado
apresenta omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade ao aplicar a Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça, e se houve negativa de prestação jurisdicional
pela ausência de análise do mérito das teses defensivas e dos precedentes indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas
no artigo 619 do Código de Processo Penal. O recurso não serve para rediscutir o
mérito da decisão ou para expressar insatisfação com o resultado do julgamento.
2. O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao demonstrar que a
parte agravante se limitou a reiterar os argumentos do recurso especial, sem atacar
de forma direta e específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação específica atrai a
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Quando um recurso não ultrapassa a fase de conhecimento por falta de
requisitos processuais de admissibilidade, o julgador fica impedido de analisar as
questões de mérito, como a alegada quebra da cadeia de custódia ou o afastamento
de qualificadoras. Isso não configura negativa de prestação jurisdicional ou ofensa
ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4. A decisão colegiada também abordou expressamente a questão dos
precedentes citados pela defesa, registrando que eles não possuíam semelhança
fática com o caso e não refletiam a jurisprudência atual, o que afasta a alegação de
omissão quanto à Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55955424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2a4dbba4-fbba-4e51-bb3f-6ce9def81d1f

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a
rediscussão de matéria já decidida de forma clara e fundamentada.
2. O não conhecimento de recurso por ausência de requisitos de
admissibilidade, mediante a aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de
m omissão justificadora
Justiça, não configura negativa de prestação jurisdicional ne
de embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55955424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2a4dbba4-fbba-4e51-bb3f-6ce9def81d1f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916178 - RS(2025/0141980-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: DIOGENES SALATIEL PINTO DA ROSA
EMBARGANTE
: MARCEL CAPPELLETTI DA ROSA
ADVOGADOS
: ANDERSSON VIEIRA CARVALHO - RS116098
JULIANO ASTOR CORNEAU - RS131654
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Quinta Turma que
negou provimento ao agravo regimental. A decisão anterior manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula 182
do Superior Tribunal de Justiça, pois a parte não impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, baseada nas
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. A defesa alega omissão quanto à
análise de teses sobre cadeia de custódia e qualificadoras, bem como negativa de
prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado
apresenta omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade ao aplicar a Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça, e se houve negativa de prestação jurisdicional
pela ausência de análise do mérito das teses defensivas e dos precedentes indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas
no artigo 619 do Código de Processo Penal. O recurso não serve para rediscutir o
mérito da decisão ou para expressar insatisfação com o resultado do julgamento.
2. O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao demonstrar que a
parte agravante se limitou a reiterar os argumentos do recurso especial, sem atacar
de forma direta e específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação específica atrai a
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Quando um recurso não ultrapassa a fase de conhecimento por falta de
requisitos processuais de admissibilidade, o julgador fica impedido de analisar as
questões de mérito, como a alegada quebra da cadeia de custódia ou o afastamento
de qualificadoras. Isso não configura negativa de prestação jurisdicional ou ofensa
ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4. A decisão colegiada também abordou expressamente a questão dos
precedentes citados pela defesa, registrando que eles não possuíam semelhança
fática com o caso e não refletiam a jurisprudência atual, o que afasta a alegação de
omissão quanto à Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55955351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:43
Código de Controle do Documento: 7bc45f11-66ac-4fbe-aee9-cc0773870d1a

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a
rediscussão de matéria já decidida de forma clara e fundamentada.
2. O não conhecimento de recurso por ausência de requisitos de
admissibilidade, mediante a aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de
m omissão justificadora
Justiça, não configura negativa de prestação jurisdicional ne
de embargos de declaração.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIOGENES SALATIEL PINTO
DA ROSA e MARCEL CAPPELLETTI DA ROSA contra o acórdão da Quinta Turma desta
Corte Superior (fls.
), por meio do qual se negou provimento ao agravo regimental
369/378
interposto pela defesa.
Consta dos autos que o Tribunal de origem, em decisão unânime, negou provimento
ao recurso em sentido estrito defensivo, mantendo a pronúncia dos embargantes como incursos
nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do
Código Penal, e do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, também do
Código Penal.
Sobreveio recurso especial, interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea
"a", da Constituição Federal, no qual se alegou a ocorrência de negativa de vigência aos artigos
157, caput, 158-B e 158-C do Código de Processo Penal, argumentando nulidade por quebra da
cadeia de custódia, uma vez que os projéteis teriam sido levados pela vítima à delegacia três dias
após os fatos. Alegou-se também violação ao artigo 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código
Penal, buscando o afastamento da qualificadora por ausência de comprovação de superioridade
numérica.
Apresentadas as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido na origem com
fundamento na aplicação dos óbices das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Foi interposto agravo em recurso especial, no qual a parte pugnou pelo provimento
do apelo. Em decisão monocrática, o agravo em recurso especial não foi conhecido com
fundamento na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade. A defesa interpôs
agravo regimental, o qual foi desprovido pela Quinta Turma deste Tribunal. O acórdão
confirmou que a parte não rebateu adequadamente os óbices aplicados.
Nos presentes embargos de declaração (fls.
), sustentam os embargantes que
383/388
o acórdão colegiado padece de omissões. Afirmam, em síntese, que o agravo regimental
demonstrou a inaplicabilidade da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois a discussão
sobre a validade da prova e o afastamento da qualificadora demandaria apenas a revaloração
jurídica dos fatos, e não o reexame probatório.
Aduzem, outrossim, que o acórdão foi omisso ao não analisar de forma
pormenorizada os precedentes indicados pela defesa no recurso especial, os quais seriam
recentes e afastariam a incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. Afirmam que a
decisão colegiada não justificou adequadamente os motivos para afastar tais precedentes.
Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de
efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e enfrentados todos os argumentos
defensivos. Pedem o provimento do agravo regimental e o consequente conhecimento e
julgamento do recurso especial. Requerem também o prequestionamento explícito dos artigos 5o,
inciso XXXV e inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
O agravado, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, manifestou-se pela
rejeição dos embargos de declaração (fls.
), argumentando que o acórdão embargado não
399/404
apresenta qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de verdadeira pretensão de
rediscussão do julgado, uma vez que a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça foi aplicada
de forma correta.
O Ministério Público Federal ofertou parecer (fls.
) reiterando o
410/412
entendimento pela rejeição dos embargos de declaração. A Subprocuradoria-Geral da República
destacou que os argumentos aduzidos no intuito de afastar o óbice sumular foram devidamente
apreciados, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55955351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:43
Código de Controle do Documento: 7bc45f11-66ac-4fbe-aee9-cc0773870d1a

Por manter o convencimento quanto à higidez do julgamento, trago o feito à
apreciação do colegiado.
É o relatório.
VOTO
Os embargos declaração são tempestivos e cumprem os requisitos formais de
admissibilidade, motivo pelo qual merecem conhecimento. No mérito, contudo, não merecem
acolhimento.
A legislação processual penal, especificamente no artigo 619 do Código de Processo
Penal, estabelece que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada. O seu cabimento é estritamente limitado às hipóteses em que a decisão judicial
contenha ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. A finalidade deste instrumento
processual é esclarecer ou integrar o julgamento, garantindo a perfeita compreensão do que foi
decidido. Não se trata de uma via destinada a promover o reexame da causa ou a alteração do
resultado do julgamento pelo simples fato de a parte não concordar com a decisão adotada.
No presente caso, os embargantes alegam que o acórdão proferido pela Quinta
Turma foi omisso em dois pontos principais: primeiro, por supostamente não ter analisado os
argumentos que buscavam afastar as Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça,
especialmente quanto à desnecessidade de reexame de provas para avaliar a cadeia de custódia e
as qualificadoras; segundo, por supostamente ter negado prestação jurisdicional ao não conhecer
do recurso, o que justificaria o prequestionamento de dispositivos constitucionais.
A leitura atenta do acórdão embargado revela que a decisão foi clara, direta e
exaustiva na demonstração dos motivos que levaram ao não conhecimento do recurso. O
fundamento central do acórdão foi a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça,
combinada com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
A decisão registrou, de modo expresso e fundamentado, que a parte agravante falhou
em sua obrigação processual de impugnar especificamente os fundamentos da decisão da Vice-
Presidência do Tribunal de origem que havia inadmitido o recurso especial. O acórdão explicou
de forma detalhada que, para superar o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, a
defesa precisava demonstrar objetivamente que a análise do caso dependia apenas de revaloração
jurídica, e não de reexame de fatos. Contudo, constatou-se que a defesa apresentou apenas
alegações genéricas.
É juridicamente inviável exigir que o órgão julgador adentre o mérito das teses de
nulidade por quebra da cadeia de custódia ou de exclusão de qualificadora quando o recurso
encontra uma barreira intransponível na fase de conhecimento. A análise de admissibilidade é
uma etapa prévia e obrigatória. Se o recurso não preenche os requisitos para ser conhecido,
como ocorreu no caso em razão da deficiência na impugnação, o Superior Tribunal de Justiça
fica impedido por lei de analisar a matéria de fundo.
Portanto, não há qualquer omissão na falta de debate detalhado sobre os artigos 158-
B e 158-C do Código de Processo Penal, ou sobre o artigo 121, parágrafo 2o, inciso IV, do
Código Penal. O acórdão não julgou essas questões porque o recurso não ultrapassou o juízo de
admissibilidade. O entendimento consagrado é o de que a fundamentação focada na ausência de
pressupostos processuais é autônoma, completa e suficiente para resolver a controvérsia na
instância recursal extraordinária.
Os embargantes também alegam omissão sob o argumento de que a Quinta Turma
não teria justificado o afastamento dos precedentes indicados pela defesa no recurso especial.
Novamente, a tese carece de amparo na realidade dos autos.
O acórdão embargado (fls. 378) enfrentou essa questão de forma literal e explícita.
Constou da decisão colegiada a seguinte passagem:
"Por fim, convém destacar que os arestos citados pelo agravante, além de não
guardarem similitude fática com os autos, são todos anteriores aos precedentes
citados na decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial e na decisão
agravada, os quais, não refletem portanto a jurisprudência atual deste Superior
Tribunal de Justiça."
Documento eletrônico VDA55955351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:43
Código de Controle do Documento: 7bc45f11-66ac-4fbe-aee9-cc0773870d1a

Como se verifica, houve manifestação judicial concreta sobre os julgados trazidos
pela defesa. O colegiado concluiu que eles não serviam para afastar a Súmula 83 do Superior
Tribunal de Justiça devido à ausência de semelhança fática e por estarem superados pelos
entendimentos mais recentes adotados pelas instâncias ordinárias e pela decisão agravada. O fato
de os embargantes discordarem da conclusão do Tribunal a respeito da atualidade ou da
aplicação dos precedentes não transforma o julgamento em um julgamento omisso. A
discordância sobre o conteúdo da decisão caracteriza mero inconformismo, o qual não pode ser
resolvido por meio de embargos de declaração.
A segunda tese apresentada nos embargos diz respeito a uma suposta negativa de
prestação jurisdicional e ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV e inciso LIV, e 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
O dever constitucional de motivação das decisões judiciais exige que o juiz ou o
tribunal exponha de forma clara as razões de fato e de direito que formaram o seu
convencimento. Essa exigência foi plenamente atendida no caso em exame. A prestação
jurisdicional é garantida quando o Poder Judiciário analisa o pedido formulado e emite um
pronunciamento fundamentado, ainda que esse pronunciamento seja desfavorável à parte ou
foque no não preenchimento de requisitos processuais.
A aplicação regular de regras processuais, como o não conhecimento de um recurso
por força da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não representa recusa de julgamento
nem cerceamento de defesa. Representa o exercício correto da jurisdição dentro dos limites
estabelecidos pelo ordenamento jurídico processual. A parte obteve a prestação jurisdicional,
recebendo uma resposta clara do Estado, baseada em normativas processuais válidas.
Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento expresso de dispositivos
constitucionais para fins de viabilizar a interposição de recurso extraordinário, é firme a
compreensão de que os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade se não estiver
presente um dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal. Inexistindo
omissão, contradição ou obscuridade no julgado que justifique a integração do texto, o pedido de
prequestionamento de forma isolada deve ser rejeitado. A via declaratória não é instrumento de
consulta ou de preparação artificial de instâncias superiores.
Em conclusão, os argumentos trazidos na petição de embargos revelam apenas o
desejo da parte de rever a decisão que lhe foi desfavorável, buscando um novo julgamento da
causa. Esta finalidade escapa aos estreitos limites dos embargos de declaração. O acórdão
recorrido deve ser mantido em sua integralidade, pois entregou a solução jurídica adequada ao
caso de forma clara e fundamentada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55955351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:43
Código de Controle do Documento: 7bc45f11-66ac-4fbe-aee9-cc0773870d1a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0141980-5
AREsp 2.916.178 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50011795220248210010 50195150720248210010 50270790820228210010
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIOGENES SALATIEL PINTO DA ROSA
AGRAVANTE
: MARCEL CAPPELLETTI DA ROSA
ADVOGADOS
: ANDERSSON VIEIRA CARVALHO - RS116098
JULIANO ASTOR CORNEAU - RS131654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DIOGENES SALATIEL PINTO DA ROSA
EMBARGANTE
: MARCEL CAPPELLETTI DA ROSA
ADVOGADOS
: ANDERSSON VIEIRA CARVALHO - RS116098
JULIANO ASTOR CORNEAU - RS131654
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515980380845890@
2025/0141980-5 - AREsp 2916178 Petição : 2026/0013698-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:37:55
Código de Controle do Documento: 37775F3C-98AB-4335-8EDB-06E2DE602175